Tribunal: STF
Processo: HC 65258
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-26
Data de publicação: 1987-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A HONRA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE
PROCESSUAIS.
- DENUNCIA QUE NÃO E INEPTA POR IMPRECISAO DA DEFINIÇÃO JURÍDICA DE
CADA UM DOS FATOS IMPUTADOS AO RÉU. ESTE SE DEFENDE DOS FATOS
NARRADOS NA DENUNCIA, E NÃO DA CLASSIFICAÇÃO DELES NELA FEITA.
- SENDO OS FATOS CERTOS, SE ERRO HÁ NA DEFINIÇÃO JURÍDICA A ELES
DADA PELO JUIZ, A RESPONSABILIDADE E EXCLUSIVAMENTE DESTE, NÃO
PODENDO ELA SER TRANSFERIDA A IMPRECISAO QUE, A ESSE RESPEITO, HAJA
NA DENUNCIA.
- A ABSORÇÃO DA INJURIA PELA CALUNIA, ALÉM DE HAVER BENEFICIADO O
PACIENTE, E DOUTRINARIAMENTE SUSTENTAVEL.
- EXISTÊNCIA, NO CASO, DE FATOS CONFIGURADORES DO CRIME DE
DIFAMAÇÃO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.